Tribunal: TJES
Processo: 0011014-71.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Nº 0011014-71.2019.8.08.0048
APELANTE:
CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
APELADA:
MARILZA DE OLIVEIRA PEREIRA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. NOTIFICAÇÃO PARA COBRANÇA INDEVIDA DE FATURAS DE ÁGUA, POR SI SÓ, NÃO ENSEJA DANO MORAL INDENIZÁVEL. AFASTADA A PRETENSÃO INICIAL DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MOSTRA-SE NECESSÁRIA A MODIFICAÇÃO DO PARÂMETRO DA VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA PARA O VALOR DA CAUSA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1) A mera cobrança através de notificação, ainda que indevida, mas sem caráter vexatório ou abusivo, consiste, ‘a priori’, em mero aborrecimento, não induzindo a um prejuízo imaterial indenizável.
1.2) Simples cobrança indevida que não gera, por si só, dano moral. Ausência de suspensão do serviço essencial ou apontamento indevido do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito. Não demonstrada a violação a direito da personalidade. Situação fática que não se enquadra nas hipóteses elencadas pelo STJ como geradoras de dano moral ‘in re ipsa’.
2) Os §§ 2º e 8º do art. 85 do CPC estabelecem uma ordem de preferência legal para a fixação dos honorários de sucumbência, de modo que devem ser arbitrados no patamar de dez a vinte por cento sobre o valor (1º) da condenação, (2º) do proveito econômico obtido, (3º) do valor atualizado da causa e, por último, apenas na impossibilidade de aplicação em percentual, dentro da margem legal, sobre alguma das bases de cálculos mencionadas, permite-se (4º) arbitramento por equidade.
3) No caso: (i) seguindo a ordem sequencial estabelecida no art. 85, §2º, do CPC; (ii) não havendo condenação pecuniária; e (iii) sendo o proveito econômico imensurável; entende-se que deve ser usado como parâmetro da verba honorária de sucumbência o valor da causa atualizada.
4) Recurso de apelação conhecido e provido, reformando-se em parte a sentença objurgada (fls. 101/104V) para: (i) afastar a condenação em indenização por danos morais; e, por consequência, (ii) modificar o parâmetro da verba honorária de sucumbência, estabelecendo-a em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
(fls. 112/119), com vistas ao reexame da sentença objurgada (fls. 101/104V), que, em sede de “ação ordinária” proposta por
MARILZA DE OLIVEIRA PEREIRA FERREIRA
, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para:
(i)
reconhecer a prescrição dos débitos anteriores à 21/05/2009, listados às fls. 27/28, abstendo-se a ré apelante de promover a inscrição em órgãos de proteção ao crédito ou suspender os serviços de água em relação à tais débitos;
(ii)
condenar a ré recorrente em obrigação de fazer, consistente em revisão de valores das faturas relativas aos períodos de 01/2014, 02/2014, 10/2014, 11/2014, 01/2015, 01/2018, 02/2018, 03/2018, 04/2018, 11/2018 e 12/2018, recalculando tais faturas com base na média de consumo dos 12 (doze) últimos meses antecedentes, levando-se em conta apenas os valores usuais de consumo, devendo abster-se de promover a inscrição de nome em órgãos de proteção ao crédito ou suspender os serviços de água em relação aos valores revisados;
(iii)
declarar a inexigibilidade dos débitos relativos ao lapso temporal compreendido entre 07/2006 e 10/2013, ante a retirada do hidrômetro, com o afastamento de quaisquer negativações ou suspensões do fornecimento de água em relação aos referidos débitos; e
(iv)
condenar a ré apelante no pagamento de indenização por danos morais, em importância equivalente à R$5.000,00 (cinco mil reais), com os acessórios legais.

Pois bem, a controvérsia neste segundo grau de jurisdição se limita aos seguintes argumentos:
(i)
ausência de dano moral indenizável;
(ii)
acaso mantida a condenação em danos morais, a necessidade de redução do “quantum” respectivo;
(iii)
necessidade de correção de erro material constante na condenação em verba honorária de sucumbência, já que o édito sentencial teria estabelecido o número 20, mas por extenso teria fixado a importância em quinze por cento sobre o valor da condenação; e
(iv)
necessidade de redução dos honorários advocatícios de sucumbência para o montante de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

De saída, registro que o Magistrado atuante em primeira instância condenou a Cesan no pagamento de indenização por danos morais de R$5.000,00 (cinco mil reais), tendo em vista as notificações que expediu à autora apelada (fls. 25/26) para a cobrança de valores reconhecidos como exorbitantes nestes autos.

Ressalto que a Cesan não impugnou, nas razões recursais, o capítulo da sentença em que foi reconhecida a necessidade de revisão das faturas de água da consumidora apelada, de maneira que o recálculo se estabeleceu pela média do consumo dos 12 (doze) meses que antecederam às faturas tidas por exorbitantes. Questionou apenas a condenação por danos morais, que, repito, se deu com base na notificação de cobranças reconhecidas como excessivas.

Enfatiza a apelante que o simples fato de ter enviado notificação à recorrida com as cobranças abusivas não geraria dano moral indenizável.

De fato, “[...] não demonstrado que a realização de cobrança indevida ultrapassa o aspecto patrimonial a afetar a esfera dos direitos de personalidade do autor, afasta-se o fundamento do pedido de indenização por danos morais
[...]” (TJMG, Apelação Cível n.º 1.0000.23.111968-6/001, Relator: Desª. Sandra Fonseca, 6ª Câmara Cível, J 01/08/2023, DJ 03/08/2023).

Em suma, “[...]
a cobrança indevida na fatura, por si só, não gera dano moral indenizável, quando não demonstrada a violação aos direitos da personalidade do autor ou a repercussão do fato em seu meio social que configure experiência mais gravosa que o mero aborrecimento
” (TJMG, Apelação Cível n.º 1.0000.22.254606-1/001, Relator: Des. Roberto Apolinário de Castro, 1ª Câmara Cível, J 24/01/2023, DJ 25/01/2023).

“In casu”, a sentença reconheceu que a inscrição da recorrida autora em órgãos de proteção ao crédito, por parte da recorrente, se deu de modo regular, pois houve inscrição decorrente também do pagamento de fatura regular de conta de água, o que configura exercício regular do direito da recorrente
. Tal circunstância é ratificada pela própria recorrida em contrarrazões, conforme trecho da peça que passo a transcrever:

“[...] Na verdade pretende a apelante desvirtuar o núcleo da decisão guerreada, que não tem nada a ver com a inclusão do nome da apelada em órgãos restritivos de crédito, pois quanto a este particular, a atitude da apelante estaria totalmente correta, inexistindo o que se falar em danos morais,
mas o cerne da condenação foi devido ao fato da notificação enviada a apelada em valor destoado da realidade, no montante de mais de R$21.000,00 (vinte e um mil reais), incluindo débitos prescritos, cobrança em período em que a própria recorrente havia retirado o hidrômetro, ou seja, cobranças de forma ilícita que atingiram a esfera extrapatrimonial da recorrida
[...]”.

E, como visto, a sentença firmou a condenação por danos morais com base única e exclusivamente na cobrança de faturas de água reconhecidamente indevidas, o que realmente se estabeleceu de modo equivocado. Assiste razão à apelante e deve ser afastada a condenação em dano moral,
já que, repito, a cobrança indevida de fatura de água, por si só, não enseja dano moral indenizável
, conforme reiterado entendimento jurisprudencial:

[...]
A mera cobrança através de notificação, ainda que indevida
, mas sem caráter vexatório ou abusivo,
consiste, a priori, em mero aborrecimento, não induzindo a um prejuízo imaterial indenizável
. [...] Recurso provido parcialmente apenas para afastar a condenação por danos morais. Súmula de julgamento que, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95, serve de acórdão. Custas processuais recolhidas; Sem honorários sucumbenciais ante provimento parcial do recurso. (JECMA; Rec 0801033-79.2019.8.10.0031; Relator Desig.: Juiz Galtieri Mendes de Arruda; Turma Recursal Cível e Criminal de Chapadinha; DJNMA 07/09/2023).

[...]
A mera cobrança indevida não ocasiona, por si só, danos morais
, devendo ser demonstrada a ocorrência de efetiva lesão a direitos de personalidade. In casu, não houve a restrição do nome do autor em cadastro de inadimplentes, assim como a prestação do serviço não foi interrompida, sendo indevida a condenação da apelante ao pagamento de indenização por danos morais
. Jurisprudência do STJ e deste Tribunal de Justiça. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada (TJAM; Apelação n.º 0747631-73.2021.8.04.0001; Relatora: Desª Joana dos Santos Meirelles; Primeira Câmara Cível; J 10/07/2023; DJAM 10/07/2023).

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE LIMINAR. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. NOTIFICAÇÃO DE DÉBITOS PENDENTES E AVISO DE CORTE. Inexistência de vínculo contratual anteriormente à instalação do hidrômetro ocorrida em 2019.
Cobrança ilegítima de faturas durante o período de 2016 a 2018. Comprovada a falha na prestação de serviços. Declaração de inexistência das contas geradas anteriores à instalação do hidrômetro é medida que se impõe.
Simples cobrança indevida que não gera, por si só, dano moral
.
Ausência de suspensão do serviço essencial ou apontamento indevido do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito. Não demonstrada a violação a direito da personalidade. Situação fática que não se enquadra nas hipóteses elencadas pelo STJ como geradoras de dano moral ‘in re ipsa’
. Ônus da prova da parte demandante não cumprido (art. 373, I, do CPC). Mero aborrecimento. Sentença mantida. Recursos conhecidos e improvidos (JECMA; RInom 0801466-55.2021.8.10.0050; Relatora: Juíza Andréa Cysne Frota Maia; Primeira Turma Recursal Permanente da Comarca da Ilha de São Luís; J 22/02/2023; DJNMA 08/03/2023).

CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA E INDENIZATÓRIA. C
ONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE. ÁGUA E ESGOTO. COBRANÇA EXORBITANTE E DESTOANTE DO CONSUMO MÉDIO DO AUTOR. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO
. SENTENÇA MANTIDA.
A cobrança indevida na fatura, por si só, dano moral indenizável
, quando não demonstrada a violação aos direitos da personalidade do autor ou a repercussão do fato em seu meio social que configure experiência mais gravosa que o mero aborrecimento
(TJMG, Apelação Cível n.º 1.0000.22.231190-4/001, Relator: Des. Roberto Apolinário de Castro, 1ª Câmara Cível, J 13/12/2022, DJ 14/12/2022).

Assim, merece provimento o apelo da Cesan para afastar a condenação em indenização por danos morais. Superada essa questão, por óbvio, fica prejudicada a sustentação de necessidade de redução do valor da indenização.

Entendo, todavia, que a reforma parcial do apelo, com o afastamento do pleito inicial de dano moral, importa sucumbência mínima, de modo que mantenho a sucumbência integral a ser suportada pela apelante Cesan.

Todavia, mostra-se necessário alterar o parâmetro da verba honorária de sucumbência, já que não há mais condenação pecuniária.

Esclareço que
“[...] o
s §§ 2º e 8º do art. 85 do CPC estabelecem uma ordem de preferência legal para a fixação dos honorários de sucumbência, de modo que devem ser arbitrados no patamar de dez a vinte por cento sobre o valor (1º) da condenação, (2º) do proveito econômico obtido, (3º) do valor atualizado da causa

e, por último, apenas na impossibilidade de aplicação em percentual, dentro da margem legal, sobre alguma das bases de cálculos mencionadas, permite-se (4º) arbitramento por equidade
[...]”
(TJMG, Apelação n.º 1.0000.21.133131-9/001, Relator: Des. José Augusto Lourenço dos Santos, 12ª Câmara Cível, J 26/11/2021, DJ 29/11/2021).

No caso:
(i)
seguindo a ordem sequencial estabelecida no art. 85, §2º, do CPC;
(ii)
não havendo condenação pecuniária; e
(iii)
sendo o proveito econômico imensurável; entendo que deve ser usado como parâmetro da verba honorária de sucumbência o valor da causa atualizado.

Nessa perspectiva, observando os critério do art. 85, do CPC, ou seja, o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, fixo os honorários de sucumbência, a serem suportados pela ré apelante, em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado.

Dessa forma, fica prejudica a argumentação recursal direcionada à correção de erro material nos honorários estabelecidos na sentença e a afirmação de necessidade de redução do percentual, já que, neste momento processual, foi arbitrado o percentual mínimo legal.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto
por
CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
(fls. 112/119)
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando em parte a sentença objurgada
(fls. 101/104V)
para:
(i)
afastar a condenação em indenização por danos morais; e, por consequência,
(ii)
modificar o parâmetro da verba honorária de sucumbência, estabelecendo-a em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado.

Outrossim, mantenho intactos os demais termos do édito sentencial, que
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para:
(i)
reconhecer a prescrição dos débitos anteriores à 21/05/2009, listados às fls. 27/28, abstendo-se a ré apelante de promover a inscrição em órgãos de proteção ao crédito ou suspender os serviços de água em relação à tais débitos;
(ii)
condenar a ré recorrente em obrigação de fazer, consistente em revisão de valores das faturas relativas aos períodos de 01/2014, 02/2014, 10/2014, 11/2014, 01/2015, 01/2018, 02/2018, 03/2018, 04/2018, 11/2018 e 12/2018, recalculando tais faturas com base na média de consumo dos 12 (doze) últimos meses antecedentes, levando-se em conta apenas os valores usuais de consumo, devendo abster-se de promover a inscrição de nome em órgãos de proteção ao crédito ou suspender os serviços de água em relação aos valores revisados; e
(iii)
declarar a inexigibilidade dos débitos relativos ao lapso temporal compreendido entre 07/2006 e 10/2013, ante a retirada do hidrômetro, com o afastamento de quaisquer negativações ou suspensões do fornecimento de água em relação aos referidos débitos.

Por fim, dado o provimento do apelo, deixo de fixar honorários recursais.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 11/01/2024 às 16:59:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48978911012024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)